Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AURORA TRANSCARGAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME, JOSÉ ALVES DA SILVA e SONIA MARIA CORREIA DA SILVA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que deferiu consulta ao banco de dados da Receita Federal e na busca de bens penhoráveis de propriedade dos devedores, tudo em sede de execução movida pelo BANCO DO BRASIL S/A. Os agravantes requereram a desistência do recurso (ID. 13384598). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator